Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-45.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001185-45.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELI BARBOSA SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PÓS-GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO ESCOLAR. CORRELAÇÃO COM A ÁREA DE EDUCAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar Escolar à progressão funcional para o Nível IV, em razão da conclusão de curso de pós-graduação em Secretariado Escolar, determinando a implementação da vantagem e o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o curso de pós-graduação em Secretariado Escolar atende ao requisito legal de correlação com a área de atuação do cargo de Auxiliar Escolar e se a intervenção judicial para concessão da progressão funcional viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença.
4 - A Lei Municipal nº 2.603/2019 prevê que a progressão ao Nível IV pode decorrer de pós-graduação na área de educação ou correlata à área de atuação, estabelecendo hipóteses alternativas.
5 - O curso de Secretariado Escolar possui vinculação com a área educacional, abrangendo organização, gestão e suporte administrativo no ambiente escolar, sendo suficiente para o enquadramento legal exigido.
6 - A exigência de correlação estrita com as atribuições específicas do cargo não encontra respaldo na norma municipal, configurando interpretação restritiva indevida.
7 - A intervenção judicial limitou-se a assegurar direito subjetivo previsto em lei diante da omissão administrativa, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes.
8 - Inexiste interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e à fixação de honorários, pois tais matérias já foram devidamente apreciadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001185-45.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE VALENÇA
e apelada
MARIA ELI BARBOSA SANTOS CARDOSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,